Tribunal: STF
Processo: HC 248476
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.11.2024, por Roberta Espernega Losi, advogada, em benefício de Bruno Eduardo Mulinari da Costa, contra decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.10.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 954.276/SP. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 9.9.2024, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente majorado). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juiz de Direito Miguel Alexandre Correa Franca, no plantão judiciário da comarca de Itapetininga/SP (Auto de Prisão em Flagrante n. 1501347-90.2024.8.26.0571), em 10.9.2024. 



    3. Em 10.10.2024, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta do incluso inquérito policial, iniciado pelo auto de prisão em flagrante, que, em 9 de setembro de 2024, por volta das 11h20, na rua Francisco Bueno de Camargo, nº 50, Jardim Thomas Guedes, nas imediações de estabelecimento de ensino, nesta cidade e Comarca de Tatuí, BRUNO EDUARDO MULINARI DA COSTA, qualificado a fls. 38, previamente ajustado, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com indivíduo não identificado, trazia consigo e guardava, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 332 porções de crack, substância composta por cocaína, com peso bruto de 293,85 gramas, 151 porções de crack, substância composta por cocaína, com peso bruto aproximado de 57,32 gramas e 4 porções de crack, a granel, substância composta por cocaína, com peso bruto de 657,23 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão a fls. 27/28, auto de constatação preliminar a fls. 29/30 e laudo pericial a fls. 88/90).



    Apurou-se que BRUNO e o comparsa não identificado praticavam o tráfico e, para tanto, preparavam as porções de drogas na garagem do imóvel e faziam as entregas na via pública. 



    Guardas Municipais estavam em patrulhamento pelo Bairro Thomaz Guedes quando avistaram o comparsa de BRUNO na esquina da via, sentado em uma cadeira. Ao avistar a viatura, o indivíduo saiu correndo e entrou na garagem da residência, onde BRUNO se encontrava, gerenciando o comércio. Os agentes se aproximaram e presenciaram o indivíduo pegar a caixa contendo drogas, a qual estava ao lado de BRUNO. Em seguida, o indivíduo correu para os fundos da residência e arremessou a caixa no telhado da casa vizinha, seguindo em fuga. BRUNO foi abordado e, na caixa dispensada, foram localizadas as 487 porções de crack (483 embaladas e prontas para venda e 4 pedaços a granel). Na casa onde estava o denunciado foram apreendidas etiquetas utilizadas para identificação da droga, pinos plásticos vazios e balança de precisão. BRUNO foi autuado em flagrante e encaminhado à Delegacia. 



    A finalidade mercantil restou evidenciada pela natureza, quantidade e modo que acondicionamento das drogas, bem como em razão das demais circunstâncias da prisão em flagrante. 



    BRUNO praticava o delito nas imediações de estabelecimento de ensino (EMEI ‘Madre Úrsula’ – fls. 91-92)” (e-doc. 11).



    4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2290690-23.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Primeira Câmara Criminal, em 8.10.2024. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Presença dos pressupostos que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere – Despacho suficientemente motivado – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 4).



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 954.276/SP. Em 25.10.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu da impetração. 



    A decisão monocrática transitou em julgado em 5.11.2024.



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta não haver “na decisão atacada a imprescindível demonstração concreta da existência dos requisitos que autorizam a prisão cautelar (periculum libertatis), razão pela qual ela deve ser imediatamente revogada” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alega que o “argumento de que a prisão do paciente seria necessária para se garantir a ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa, também não serve para embasar o decreto de prisão preventiva. A uma porque se trata de mera presunção, SEM QUALQUER LASTRO LEGAL, EIS QUE O PACIENTE É PRIMÁRIO, POSSUI ENDEREÇO FIXO E ATIVIDADE LÍCITA, de modo que se falar em reintegração criminosa seria o mesmo que admitir sua culpa, pois tampouco há decisão condenatória, em nítida afronta ao princípio da presunção de inocência, E QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE RESPONDE A OUTRO PROCESSO, DEMONSTRANDO SUA IDENTIDADE VOLTADA AO CRIME, com devido respeito, o processo está em fase inicial, ONDE CONSTA UM ÚNICO PRINT DE MENSAGEM DE ANOS ATRÁS, ONDE POR TER SIDO ENVIADA POR UM TELEFONE QUE ESTAVA NO NOME DO PACIENTE, CONFORME SERÁ PROVADO, O MESMO FOI DENUNCIADO, PORÉM NÃO HÁ NEM PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E AO FINAL SERÁ PROVADA SUA INOCÊNCIA, NÃO PODENDO ESSE PROCESSO SER ÓBICE À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. A seu turno, a custódia provisória somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que o decreto prisional “não demonstrou, satisfatoriamente, a insuficiência de outras medidas menos gravosas que a preventiva” (fl. 6, 
e-doc.1). 



    Afirma que “o paciente é primário, e restringir sua liberdade por presumir que ele venha praticar outros delitos é uma afronta ao princípio da presunção de inocência resguardado no artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal” (fl. 8, 
e-doc.1). 



    Acrescenta que, “no tocante à conveniência da instrução criminal, não há qualquer informação acerca de atitudes que possam prejudicar o andamento das investigações e do processo” e que “não há que se falar, outrossim, em assegurar a aplicação da lei penal, pois inexistem elementos que demonstrem fuga do distrito da culpa ou qualquer outra tentativa de obstar o prosseguimento do feito, ante o fato de o paciente possuir residência fixa” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Defende que, “em se tratando do delito de tráfico de drogas e sendo primário o paciente, a manutenção da custódia cautelar revelar-se-ia desproporcional, uma vez que, em caso de condenação, certamente ele será beneficiado pela causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, ensejando regime aberto para início de cumprimento de pena e substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos” (fl.8, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantia da ordem pública e econômica, bem como da instrução criminal e aplicação da lei penal. O paciente é primário, tem apenas 20 anos de idade, possui bons antecedentes, apresenta domicílio certo e trabalho lícito, ainda que informal, de modo que, levando-se em conta os efeitos deletérios do cárcere e o fracasso da função ressocializadora da pena, não restam dúvidas de que a cautelaridade do juízo estaria plenamente assegurada com a imposição, verbi gratia, das medidas previstas nos incisos I, IV e V do art. 319 do CPP, as quais se revelam adequadas e suficientes ao caso concreto” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Ex positis, considerando a inexistência da fundamentação idônea, a ausência do fumus comissi delicti do periculum libertatis, bem como a desproporcionalidade da custódia cautelar, é a presente ação constitucional de habeas corpus em favor do paciente para requerer: 



    a) liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja expedido contramandado de prisão, a fim de que o paciente permaneça em liberdade até o julgamento de mérito. 



    b) ao final, a concessão da ordem, para conceder a liberdade provisória ao paciente” (fl. 10, e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.10.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 954.276/SP, tendo havido o trânsito em julgado da decisão em 5.11.2024.



    Questiona-se, assim, decisão monocrática. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante com quatrocentas e oitenta e sete porções de crack, com peso bruto total de pouco mais de 1kg. 



    11. Em 10.9.2024, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, o Juiz de Direito Miguel Alexandre Correa Franca, no plantão judiciário da comarca de Itapetininga/SP, concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada, realçada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, e o risco de reiteração delitiva:



    “Depreende-se dos autos que, em tese, teria sido praticado o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. O flagrante está em ordem e a prisão ocorreu de forma regular, motivo pelo qual não existe razão para o relaxamento da prisão em flagrante, observando-se que a própria conduta do autuado e seu comparsa acabou chamando a atenção dos agentes públicos, em especial porque o outro indivíduo fugiu ao ver a viatura e ingressou no imóvel em que estava o autuado na posse de grande quantidade de entorpecentes e petrechos comumente utilizados para embalar a droga, denotando-se que no local havia verdadeiro entreposto de distribuição do entorpecente e o autuado estava em ato típico de tráfico, restando devidamente justificada a atuação dos agentes públicos, de modo que há no expediente indícios suficientes de autoria e materialidade e a homologação do flagrante é medida que se impõe, com fundamento no artigo 301 e seguintes do Código de Processo Penal e no artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal. Presentes, pois, em início de cognição, indícios de autoria e materialidade do delito pelo qual foi autuado, comprovado pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo auto de exibição e apreensão e pelo auto de constatação preliminar. Narra a ocorrência que Guardas Municipais estavam em patrulhamento pelo Bº Thomaz Guedes quando na Rua Francisco Bueno de Camargo avistaram um indivíduo (não identificado) na esquina da via, sentado em uma cadeira. Ao avistar a viatura, este indivíduo saiu correndo e entrou na garagem de uma residência que estava com o portão aberto; que se aproximaram da casa e visualizaram o indivíduo pegar uma caixa que estava ao de Bruno Eduardo; que o indivíduo (não identificado) correu para os fundos da residência e arremessou a caixa no telhado da casa vizinha e continuou a fuga não sendo possível alcançá-lo. Que durante a fuga do indivíduo, Bruno que estava sentado na garagem da casa, foi abordado pela equipe. Ato contínuo o GCM Sandro subiu no telhado da casa vizinha e encontrou a caixa dispensada pelo desconhecido onde foram localizadas várias porções de crack embaladas prontas para venda e porções maiores a granel de crack que certamente seriam fracionadas para serem comercializadas. Havia também etiquetas utilizadas para identificação do entorpecente, pinos plásticos vazios e balança de precisão. Indagado a respeito dos fatos, Bruno negou a propriedade das drogas e disse desconhecer o proprietário da residência. Em sede policial, o autuado negou a prática do delito a ele imputado. A manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe, eis que imprescindível para garantia da ordem pública, pois o autuado deu mostras de que faz do ilícito seu meio de vida, eis que foi recentemente denunciado por suposto envolvimento com organização criminosa (1501275-41.2024.8.26.0624), não se tratando de mero iniciante no mundo do crime, não havendo qualquer alternativa, ao menos nesse momento, senão a manutenção da prisão, mesmo porque as penas aplicadas foram insuficientes para demovê-lo da prática do tráfico. Ademais, a apreensão de considerável quantidade de entorpecente – quase um quilograma de crack (crack, quantidade 284,4 gramas; crack, quantidade 59,52, crack, quantidade 618,38 – fls. 27/28), além de dois sacos de pinos vazios, adesivos para identificar a droga e balança de precisão, indicam a prática do tráfico é habitual e a quantidade de drogas é suficiente para abastecer diversos pontos de venda, denotando finalidade mercantil e que o entorpecente pertence ao crime organizado, haja vista o valor elevado da droga apreendida, não sendo crível que o autuado tivesse lastro financeiro para adquirir tudo sozinho. Consigne-se, por oportuno, que não é incomum traficantes ter que pagar a droga que perderam com a prática de outros ilícitos, observando-se que o comparsa do autuado não foi localizado. par disso, verifico que não há qualquer comprovação de ocupação lícita e endereço fixo do averiguado, o que reforça a conclusão de que, caso agraciado com o benefício da liberdade provisória, ainda que junto a medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tornará a delinquir ou, principalmente, poderá evadir-se do distrito da culpa, haja vista a condenação anterior e a gravidade da imputação pela qual foi preso em flagrante, sendo também necessária a custódia para garantir a aplicação da Lei Penal. (...) Por fim, por alteração da Lei 13.964/2019 houve o acréscimo do requisito do perigo do estado de liberdade do autuado, consoante nova dicção legal do art. 312 do Código de Processo Penal: ‘Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’. E este perigo resta evidente ante a conduta criminosa praticada, em patente desvalor às normas penais incriminadoras descumpridas, de modo que as demais medidas diversas da prisão não se mostram suficientes no presente caso, a fim de evitar que o autuado volte a delinquir. Assim, por ora, é o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Desta feita, observadas as disposições do art. 312 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/11, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado BRUNO EDUARDO MULINARI DA COSTA, com fulcro no art. 310 do Código de Processo Penal, ressalvando, por ora, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão ante o acima exposto. Expeça-se mandado de prisão preventiva contra o autuado” (e-doc. 5).



    12. Ao denegar o Habeas Corpus n. 2290690-23.2024.8.26.0000, em 8.10.2024, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal paulista afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, ratificando os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau:



    “Conforme se depreende dos autos, há sérios indícios de autoria e palpável materialidade delitiva, circunstâncias que legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do convívio social.



    Consta dos autos que no dia 9 de setembro de 2024, guardas municipais que faziam patrulhamento de rotina avistaram um indivíduo sentado numa cadeira, sendo que quando a presença policial foi notada, ele correu para os fundos da residência e arremessou uma caixa no telhado vizinho, continuando a fugir. O Paciente estava sentado da garagem da residência e acabou abordado pela polícia. Os policiais recolheram a caixa dispensada no telhado e localizaram no interior dela porções de pedra de crack, pesando quase um quilo, pinos plásticos vazios, etiqueta de identificação e balança de precisão. Levando-se em conta a ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.



    Na espécie, o Juiz de Primeiro Grau agiu com o devido acerto ao decretar preventiva do Paciente, consignando que (...), não havendo nenhuma irregularidade na decisão que a comprometesse, porquanto a necessidade da segregação excepcional do Paciente encontra-se adequadamente justificada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à liberdade individual. 



    Há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de tráfico de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de reclusão e referido 
delito – equiparado a crime hediondo – é considerado gravíssimo, respaldando-se a necessidade da manutenção da segregação na garantia da ordem pública. 



    Não há, portanto, que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da prisão que deve ser mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em conta as circunstâncias em que se deram os fatos. 



    Outrossim, eventual aplicação de regime prisional diverso do fechado em caso de condenação ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ofensivo é hipotética e vinculada ao mérito da ação em primeiro grau, não ensejando, especialmente em via de habeas corpus, adiantamento da questão. 



    Ao que consta, nada de novo foi trazido aos autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a soltura do Paciente.



    Finalmente, não se mostra adequada a aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, pois a Lei nº 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso. 



    Com efeito, a prisão, de fato, é medida excepcional, todavia, necessária no caso concreto” (fls. 3-5, e-doc. 4).



    13. A Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, reafirmou os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, em 25.10.2024, ao não conhecer do Habeas Corpus n. 954.276/SP:



    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. Veja-se: (...)



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido: (...)



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Ressalte-se que o Magistrado de primeira instância justificou a presença do periculum libertatis para a decretação da prisão da seguinte forma: (...)



    Extrai-se do trecho acima que está presente a necessidade de imposição de medida cautelar para a tutela da ordem pública, dada a gravidade concreta do modus operandi, pela quantidade de drogas apreendidas e pelos indicativos de que realiza o comércio de drogas, e o fato de o paciente estar sendo acusado pelo envolvimento com organização criminosa. 



    De outro lado, medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas para atingir esse objetivo, uma vez que pressupõem parcela de liberdade ao indivíduo e o paciente praticava a conduta guardando substâncias dentro de uma residência, o que demonstra que nem mesmo a mais interventiva das medidas cautelares diversas da prisão (tornozeleira eletrônica) seria capaz de impedir a reiteração delitiva e a colocação em risco da ordem pública. 



    Sendo assim, não resta dúvida de que a prisão preventiva é a medida cautelar necessária e adequada para a tutela da ordem pública, não existindo o alegado constrangimento ilegal. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade” (e-doc. 3).



    14. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, também conclui-se ausentes teratologia ou ilegalidade manifesta na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na gravidade concreta do delito, realçada pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido (quatrocentas e oitenta e sete porções de crack, com peso bruto total de pouco mais de 1kg), e no risco de reiteração delitiva.



    15. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar 
(HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. 



    II – O Supremo Tribunal Federal possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de registros criminais pelo mesmo delito. 



    III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia da ordem pública. 



    IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 238.352-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 



    2. A reincidência ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 232.153-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 



    1. Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes. 



    2. Sobressai, no particular, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além do entorpecente apreendido, há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque o paciente ‘é reincidente pela prática do crime de tráfico, responde a outro processo pelo crime de tráfico e estava em gozo de liberdade provisória quando do cometimento do delito’. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 224.987-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    16. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    17. Este Supremo Tribunal é firme no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do R